Tribunal: TJSP
Processo: 1018562-97.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Requerida que acatou solicitações de alteração de domicílio bancário e de antecipação de recebíveis supostamente realizados por cliente seu, com base em meras correspondências eletrônicas oriundas de conta de e-mail que sequer constava como de titularidade deste último. Imputação de responsabilidade da ré por ter aberto a conta de destino da transferência que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Requerida que acatou solicitações de alteração de domicílio bancário e de antecipação de recebíveis supostamente realizados por cliente seu, com base em meras correspondências eletrônicas oriundas de conta de e-mail que sequer constava como de titularidade deste último. Imputação de responsabilidade da ré por ter aberto a conta de destino da transferência que não se justifica, uma vez apresentado documento de identidade do suposto titular, não cabendo a ela a realização de investigação para apurar eventual fraude documental. A abertura da conta, ainda, não foi o mote ensejador do golpe, já que a autora, acreditando estar em contato com o cliente, realizaria a disponibilização do numerário por qualquer meio indicado por este como adequado. Evidente tentativa de terceirização da responsabilidade pela própria atuação sem as necessárias cautelas. Culpa exclusiva da autora e do terceiro criminoso. Inexistência de nexo causal apto a justificar a responsabilização da ré. R. sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.